Tribunal: TJSP
Processo: 1011355-08.2015.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de erro material. Pretensão meramente infringente de rediscussão do julgado, o que não se admite.
Embargos de declaração REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011355-08.2015.8.26.0602/50001, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante MAC
EMBALAGENS DESENVOLVIMENTO E ASSESSORIA LTDA, é embargado
ANTONIO CARLOS REGINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011355-08.2015.8.26.0602/50001 -Voto no 12.529
2
COMARCA:
SOROCABA
EMBARGANTES:
MAC EMBALAGENS DESENVOLVIMENTO E ASSESSORIA
LTDA
EMBARGADO:
ANTONIO CARLOS REGINA
VOTO N.o 12.529
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de erro material.
Pretensão meramente infringente de rediscussão do julgado, o que
não se admite.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ré contra
acórdão de fls. 197/201, que deu provimento ao apelo do autor na ação de cobrança e
negou na ação revisional.
A ré embarga (fls. 01/04) apontando erro material no aresto, pois
a confissão do representante legal em audiência referia-se ao término das parcelas
devidas e não à inadimplência. Entende que o depoimento foi mal interpretado,
requerendo a correção.
Manifestação do autor a fls. 8/15.
É O RELATÓRIO.
Conforme preconiza o art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil (Lei 13.105/2015), os embargos declaratórios se prestam ao esclarecimento de
obscuridade ou eliminação de contradição (inciso I); à supressão de omissão de ponto ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011355-08.2015.8.26.0602/50001 -Voto no 12.529
3
questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar de ofício ou a requerimento
(inciso II); e, consagrando construção pretoriana integrativa desenvolvida durante a
vigência da Lei 5.869/1973, à correção de erro material (inciso III).
No caso, entretanto, inexiste o apontado erro material.
No aresto restou consignado que o representante legal da
embargante, em seu depoimento pessoal, confirmou que o pagamento dos aluguéis
foram interrompidos em 2013. É certo que, seja por inadimplência, seja por outra
justificativa, os alugueis não foram mais pagos a partir de então.
Desse modo, tendo em vista o reconhecimento da relação
locatícia, bem como da suspensão dos pagamentos e tendo em vista que a ré
permaneceu no imóvel, não se justifica a recusa da contraprestação pautada na
ausência de prova da propriedade, pois, como já observado no aresto, o possuidor é
parte legítima para figurar como locador.
Assim, não há falar em erro material no tocante à interpretação do
depoimento do representante legal, o que revela o intuito meramente protelatório do
recurso.
Na verdade, é certo que o que a embargante deseja é a reforma
do julgado, possuindo, os presentes embargos de declaração, nítido caráter infringente, o
que não se admite.
Sobre o tema, o E. Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado:
(...) 1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem
acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 2.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg no CC 131.550/SP, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 16/12/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011355-08.2015.8.26.0602/50001 -Voto no 12.529
4
(...) 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar na via especial
suposta violação à matéria constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O reconhecimento da
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não tem o condão de
sobrestar o julgamento dos feitos que tramitam no Superior Tribunal de
Justiça. 3. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem
acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado. 5. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1479531/SC, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 17/12/2014)
(...) 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, na via especial,
suposta violação à matéria constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. 2. Inexistentes as hipóteses
do art. 535 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração
que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se
prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp
549.341/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 02/12/2014, DJe 12/12/2014).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALFREDO ATTIÉ
Relator